Tribunal: TJMT
Processo: 1032042-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032042-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIRLEI SCHLINDVEIN MASSOLA - CPF: 626.982.901-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), IVANIR MASSOLA - CPF: 394.047.301-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
.
Direito constitucional e processual civil.
Agravo de instrumento
.
Fornecimento de medicamento
não incorporado pelo sus
.
Incompetência. Não conhecimento.

requisitos tema 6
.

Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
pelo Estado de Mato Grosso

contra
a
decisão
proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
,
que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Enhertu
(Trastuzumabe
Deruxtecana
), na dosagem de 400 mg, de uso endovenoso a cada 21 dias, por 90 dias, a paciente portadora de neoplasia maligna de mama HER2-negativo (CID 10: C50.9).

II. Questão em discussão

2. Há
duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar ação que visa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e de alto custo, à luz do Tema 1234 do STF; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos estabelecidos no Tema 6 da
Repercussão Geral do STF para o deferimento judicial de medicamento não constante das listas oficiais do SUS.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual não pode ser conhecida nesta instância, pois não foi analisada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

4. O medicamento
Enhertu
(Trastuzumabe
Deruxtecana
) possui registro válido na ANVISA desde 2022, mas ainda não foi avaliado pela CONITEC, configurando mora administrativa injustificada
.

5.
Comprovou-se, por relatórios médicos especializados, a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado
e
o risco de morte em caso de não utilização
.

IV Dispositivo

6
.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, art. 19-Q, § 1o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 566.471 (Tema 6 da RG); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234 da RG); STF, Súmula Vinculante no 60;

STF,
Rcl
77625/PE,
Rel. Min. Flávio Dino, j.

7.5.
2025
;
TJMT, Enunciado no 4 do Comitê Estadual de Saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra
a
decisão proferida pelo Juízo da
6
a Vara
Cível
da Comarca de
Sinop/MT
,
na ação de obrigação de fazer, autos n.

1022865-98.2025.8.11.0015
,
que deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante disponibilize à parte
autora
, no prazo de cinco dias, o medicamento
Enhertu
(Trastuzumabe
Deruxtecana
), na dosagem de 400mg, com administração endovenosa a cada 21 dias, pelo período de 90 dias.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso
suscita preliminar de
incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com fundamento no Tema 1234 do STF, argumentando que o valor anual do tratamento supera 210 salários-mínimos, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

No mérito,
sustenta
que
não estão presentes os requisitos para a concessão do medicamento não incorporado ao SUS, conforme estabelecido no Tema 6 do STF, pois: (i) o laudo médico seria insuficiente para comprovar a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS; (
ii
) não haveria comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado; (
iii
) não estaria demonstrada a incapacidade financeira da parte autora; (
iv
) não teria sido comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento
pela CONITEC
; (v) não há comprovação de evidências científicas; (vi) inexiste urgência no caso conforme parecer do NAT.

Subsidiariamente,
argumenta a respeito da necessidade de
limitação do preço ao teto previsto na Tabela CMED;
d
a imposição de renovação periódica
trimestral
da prescrição médica;
d
a realização de bloqueios judiciais e liberação de valores de maneira gradual; e
d
a concessão de prazo razoável para cumprimento da decisão
, ao menos, 15 dias para contratação direta.

Diante disso, pleiteia
a
concessão
de efeito suspensivo
ao recurso,

para reformar a decisão agravada
e, ao final, o seu provimento (Id 315128398).

O pedido de

tutela de urgência
foi deferid
o
(Id
3
15355866
).

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática (Id 319728382), os quais foram rejeitados (Id 321751878).

Em contrarrazões,
a parte autora

pugna pelo não provimento do recurso,
sob o argumento de que a competência é da Justiça Estadual, pois o
tratamento é por tempo determinado (90 dias) e não anual; o medicamento é imprescindível e há omissão administrativa da CONITEC; está comprovada a hipossuficiência da parte autora; há eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas
;
a decisão agravada já observou a limitação ao PMVG e o tempo determinado de tratamento;
e
existe responsabilidade solidária dos entes federativos

(Id 3
24551870
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
não
provimento do recurso
(Id
3
23442385
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que

a parte autora
ajuizou ação de obrigação de fazer
c/c pedido de tutela de urgência
contra o Estado de Mato Grosso, visando que providenciasse o fornecimento do medicamento
Enhertu
(Trastuzumabe
Deruxtecana
), portadora de neoplasia maligna de mama HER2-negativo (CID 10: C50.9).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame do recurso.

Preliminar

De início, cumpre-me enfrentar a questão preliminar suscitada pelo agravante concernente à alegada incompetência da Justiça Estadual, fundamentada no Tema 1234 do STF, segundo o qual as demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS com valor anual superior a 210
salários mínimos
devem tramitar na Justiça Federal.
N
ão obstante
o
caráter de ordem pública
da matéria
, não pode ser conhecida por esta Corte sem que antes haja pronunciamento do Juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância.

O efeito devolutivo que caracteriza o agravo de instrumento, em sua conformação processual clássica, opera a restrição do âmbito cognitivo do Tribunal
ad quem
às matérias efetivamente submetidas ao crivo do Juízo de origem, vale dizer, àquilo que foi examinado e decidido pela instância
primeira. Tal delimitação não constitui mera formalidade procedimental, mas expressão inequívoca do postulado constitucional do duplo grau de jurisdição e da vedação à indevida supressão de instância, pilares que resguardam a regularidade da marcha processual e a própria segurança jurídica das decisões.

Com efeito, a atuação da instância revisora não pode transcender o território cognitivo traçado pela decisão agravada, sob pena de o órgão colegiado substituir-se indevidamente ao magistrado de primeiro grau, assumindo competência cognitiva que a ordem jurídica expressamente lhe nega. Não se admite, portanto, que o Tribunal conheça ou delibere acerca de temáticas que não foram sequer ventiladas ou enfrentadas na decisão agravada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, inclusive a incompetência do Juízo. A natureza cogente e indisponível desse tipo de questão não afasta a necessidade de que seu exame inaugural se dê perante o Juízo natural da causa, sob pena de vulneração ao devido processo legal e à própria lógica do sistema recursal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente assentado que o agravo de instrumento devolve à instância revisora apenas as matérias efetivamente decididas pelo Juízo singular, de modo que a apreciação de questões estranhas ao decidido configura manifestação antecipada e incompatível com a estrutura recursal vigente, caracterizando inaceitável supressão de instância (AI n. 1017475-03.2022.8.11.0000 – Des. Sebastião Barbosa Farias; 1005123-42.2024.8.11.0000 – Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves; AI 1010211-
61.2024.8.11.0000 – 24.9.2024 – Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, dentre outros precedentes).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, igualmente proclama a impossibilidade de conhecimento, em sede recursal, de temas não apreciados pela instância inferior, por importar violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se:

1. Inexiste a alegada violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade,
dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância
. 2(...) 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. 4.
Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo
. 5.
"O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional .Precedentes"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 30/10/2017).Agravo interno improvido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j.16.10.2023) – destaquei.

Dessa sorte, em situações em que a incompetência do Juízo – ou qualquer outra questão de ordem pública – não tenha sido analisada no pronunciamento judicial impugnado, cumpre ao Tribunal manter-se
adstrito

aos limites do efeito devolutivo do agravo, abstendo-se de promover análise inaugural da matéria. Impõe-se, pois, que o Juízo de origem se manifeste previamente, sob pena de nulificação da ordem procedimental e ofensa manifesta à estrutura jurisdicional escalonada que norteia o processo civil contemporâneo.

Por esses fundamentos,
não conheço
da matéria.

Mérito

O
Estado de Mato Grosso
sustenta,
em síntese,

que
o laudo médico seria insuficiente para comprovar a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS; não haveria comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado; não estaria demonstrada a incapacidade financeira da parte autora
;
não teria sido comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC
; não há comprovação de evidências científicas;
e
inexiste urgência no caso conforme parecer do NAT.

Após
a detida análise
dos autos, verifico que a pretensão
não

comporta provimento
.

A controvérsia central do presente agravo reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento
Enhertu

(Trastuzumabe
Deruxtecana
) à parte agravada, portadora de neoplasia maligna de mama HER2-negativo (CID 10: C50.9).

I
mportante destacar o que foi
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471),
no sentido de que
a ausência de incorporação de medicamento nas listas oficiais do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial. Entretanto, a própria Corte ressalvou a possibilidade de concessão em situações excepcionais, desde que demonstrados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) que o remédio foi negado pelo órgão público responsável;

(
ii
) que a decisão da CONITEC de não incluir o medicamento nas listas do SUS é ilegal, que não houve pedido

de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise; (
iii
) que não há outro medicamento disponível nas listas

do SUS capaz de substituir o solicitado; (
iv
) que há evidências científicas de que o remédio é eficaz e seguro;

(v) que o remédio é indispensável para o tratamento da doença; e (vi) que não tem condições financeiras para

comprar o remédio.

Posteriormente, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), o STF reafirmou esses parâmetros e consolidou o entendimento na Súmula Vinculante n
.
60, nos seguintes termos:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas ausente das listas de dispensação
do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471)”
.

É imperioso, portanto, verificar se o caso concreto preenche tais requisitos,
uma vez que
o medicamento
Enhertu
(Trastuzumabe
Deruxtecana
)
não está incorporado ao SUS para nenhuma indicação, conforme expressamente con
signado
pela Nota Técnica n
.
3
90022
do
Núcleo de Apoio Técnico (
NAT
)
juntada aos autos

(Id
204611005
–
PJe

1022865-98.2025.8.11.0015
)
.

Destaca-se que o referido medicamento
possui registro válido na ANVISA, conforme
parecer do
NAT
,
e foi informado que não há avaliação pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no

Sistema Único de Saúde (CONITEC)
.

Nesse ponto, saliento novamente que
o agravante não pode se beneficiar da própria omissão administrativa. Conforme bem destacado na decisão agravada, o medicamento possui registro na ANVISA desde 2022, com eficácia comprovada em estudos clínicos multicêntricos, mas ainda não foi analisado pela CONITEC para possível incorporação ao SUS, caracterizando mora administrativa injustificada.

No caso do
“
Enhertu
”
,
a ausência de manifestação da CONITEC por tempo demasiado
configura mora administrativa que não pode prejudicar o direito à saúde e à vida da paciente.

De acordo com o STF,
“a ausência de manifestação da CONITEC não inviabiliza, como regra, a determinação judicial para concessão do medicamento quando negado na via administrativa”
(
Rcl
77625/PE,
Rel. Min. Flávio Dino,
j.

7.5.
2025).

Nesse sentido, o magistrado singular apontou, adequadamente, jurisprudência no sentido de que a omissão da CONITEC na análise de incorporação de medicamentos com registro na ANVISA e eficácia comprovada justifica a intervenção judicial para garantir o direito à saúde, não configurando invasão do mérito administrativo, mas controle de legalidade do ato omissivo.
Veja-se:

(...)
a CONITEC, como órgão responsável pela avaliação e incorporação de tecnologias no SUS,

tem o papel de avaliar tecnologias de saúde com base na segurança e eficácia dos tratamentos. Assim, quando

um medicamento, como alternativa à primeira linha, já apresenta uma comprovada eficácia e segurança, a

Administração Pública não apenas possui o dever, mas a necessidade de considerar esses casos, empregando

esforços dentro de um tempo razoável, evitando lacunas no acesso a tratamentos que poderiam beneficiar a

população. A omissão da CONITEC pode ser caracterizada como
‘
silêncio
’
da Administração, isto é, a

ausência de manifestação em resposta a demandas legítimas. (TJDF
07630982920228070016 1971295,

Rel
. Robson Barbosa de Azevedo
,
Sétima Turma Cível, j.
19
.
2
.
2025
).

Imp
ende consignar
que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito social fundamental (
arts
. 6o e 196), sendo dever do Estado, em todas as suas esferas, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de enfermidades graves é dever do Estado, compreendido neste a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, sendo a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

No caso em apreço, verifica-se que a autora está acometida por doença grave
(
neoplasia maligna de mama
)

e segundo consta da inicial, e
m 3
.
1
.
2022, foi submetida a mastectomia esquerda com linfadenectomia axilar, seguida de tratamento adjuvante com quimioterapia (esquema ACTH) e radioterapia, esta realizada entre fevereiro e julho de 2022.

Após período de aparente estabilidade clínica, identificou-se recidiva no sistema nervoso central, com cinco lesões encefálicas de localizações e dimensões variadas (incluindo acometimento cerebelar, temporal e parietal), conforme exames de imagem de março de 2023. Diante d
isso
, a paciente foi submetida à radioterapia cerebral e iniciou tratamento
sistêmico com quimioterapia associada a duplo bloqueio anti-HER2 (trastuzumabe e
pertuzumabe
), mantido desde 3
.
3
.
2023.

Em 7
.
7
.
2025, novos exames demonstraram progressão da doença em região mediastinal, confirmado por biópsia. Considerando o agravamento clínico e a falência do esquema anterior,
de modo que
os médicos assistentes prescreveram o início urgente de tratamento com trastuzumabe
deruxtecana
(
Enhertu
),
medicamento ora pleiteado,
na dose de 400 mg, por via endovenosa, em ciclos a cada 21 dias, com possibilidade de prorrogação conforme resposta terapêutica.

Consta do
relatório
médico instruído com a inicial,
elaborado

pelo Dr.
Érico
Folchini
da Silveira
,
em 21.5.2025,
cancerologista, do Hospital do Câncer do Norte do Mato Grosso, Ala de Oncologia,
que a parte
a
utora foi submetida
“a cirurgia com mastectomia esquerda e

linfadenectomia axilar em 03/01/202
2”
;

“f
ez tratamento adjuvante com radioterapia e quimioterapia usando

protocolo AC, seguido de
Docetaxel
com Trastuzumabe, por ter HER2 amplificado entre fevereiro e julho de

2022
”
;
“e
m março de 2023 identificou 05 lesões ovalares de aspecto 2° com edema
perilesional
, uma parietal

direita alta de cerca de 2,5 x 2,0 cm e outra cerebelar a direita com 3,2 x 1,7 cm. Temporal esquerda de 1,0 x

1.2 cm. parietal direito em giro
pré-cuneus
de 1,1 x 0,8 cm e
vermis
cerebelar 0,4 x 0,4 cm
”
.

O médico especialista ainda consignou que a autora fe
z tratamento via

SUS
“
com radioterapia cerebral em março de 2023 tratamento sistêmico neste serviço usando quimioterapia com

duplo bloqueio antiHER2 com Trastuzumabe e
Pertuzumabe
desde 03/03/2023 até então”
, ressaltando que

“agora novos exames mostram progressão de doença mediastinal com biópsia comprovatória. Necessita

iniciar medicação
Enhertu
(T-
DXn
) 400 mg. uma aplicação endovenosa a cada 21 dias POR 90 DIAS,

PODENDO SER PRORROGADO”
(Id 203782379 –
PJe
1022865-98.2025.8.11.0015).

O médico oncologista atesta expressamente que
“a medicação é indispensável e a paciente corre risco de morte caso não utilize”
, respaldando sua indicação no estudo DESTINY-Breast03, que demonstrou significativa melhora na sobrevida livre de progressão e na sobrevida global com o uso do medicamento pleiteado
, concluindo ser este
“tratamento o padrão para o contexto apresentado”
.

Não bastasse, fora juntado ao feito relatório médico elaborado em 15.4.2025, pelo Dr. Airton Rossini, cancerologista do mesmo hospital supracitado,
no qual reforçou a situação de saúde da autora, com necessidade de tratamento com o medicamento ora pleiteado – “
Enhertu
(T-
DXn
)” (Id 203782373
–
PJe
1022865-98.2025.8.11.0015).

M
ais recente
mente
,
em
9.7.2025, o Dr. Marcos Rezende de Jesus Teixeira, médico oncologista da ONCOMED,
elaborou relatório médico no qual
narrou o quadro clínico da autora, com seu histórico de tratamento, indicando o medicamento ora pleiteado como
tratamento
necessário à condição da paciente, destacando o estudo de Fase III Destiny-Breast03 e concluindo que:
“a paciente no momento encontra-se com lesões metastáticas com alto volume, deste modo necessita com urgência tratamento oncológico, com risco de vir a óbito em decorrência da neoplasia e suas potenciais complicações”
(Id 203782372
–
PJe
1022865-98.2025.8.11.0015).

Not
a-se que em relação
à imprescindibilidade do medicamento e à impossibilidade de substituição por outro disponível no SUS, o
s documentos
médico
s
acostado
s
ao feito originário
são
claro
s
ao descrever
em
o histórico de tratamento da paciente, que já foi submetida a cirurgia com mastectomia esquerda e linfadenectomia axilar, tratamento adjuvante com radioterapia e quimioterapia, e tratamento sistêmico com duplo bloqueio anti-HER2 com Trastuzumabe e
Pertuzumabe
, sem sucesso, havendo progressão da doença mediastinal confirmada por biópsia.

Diferentemente do que alega o agravante, o laudo médico não é genérico, mas fundamentado em evidências científicas e na experiência clínica do profissional, descrevendo detalhadamente o histórico de tratamentos já realizados e sua ineficácia para o caso específico da paciente,
a demonstrar o preenchimento de tais critérios objetivos estipulados pelo STF.

Ressalte-se que, em se tratando de neoplasia maligna em estágio avançado, com progressão documentada mesmo após a utilização dos tratamentos disponíveis no SUS, a urgência e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado são evidentes, não podendo o Poder Judiciário ignorar o risco à vida da
autora
.

O
Enunciado n
.
4 do Comitê de Saúde do TJMT estabelece que, nas hipóteses de solicitação de medicamento fora das listas oficiais do SUS, o pedido judicial deve ser instruído com laudo médico que especifique o CID, posologia, modo de administração, duração e periodicidade do tratamento, bem como justificativa técnica contendo a comprovação da ineficácia ou impropriedade do tratamento do SUS e evidência científica da eficácia do tratamento proposto
, como se observa na presente hipótese.

No caso em análise, todos esses requisitos foram devidamente atendidos pelo laudo médico apresentado, que demonstra de forma clara e fundamentada a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS para o caso específico da paciente e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Ademais, convém ressaltar que o medicamento em questão
está amparado
em

estudo clínico de Fase 3, randomizado, multicêntrico e aberto
, notadamente o estudo DESTINY-Breast03,
apontado pelo médico especialista
e considerado como um marco na oncologia,
que demonstrou redução de 72% no risco de progressão da doença e 45% no risco de morte em comparação com o tratamento padrão anterior
, conforme afirmado nas contrarrazões recursais.

Trata-se de medicamento aprovado como tratamento padrão de segunda linha por diversas sociedades médicas internacionais e nacionais, como a American Society
of
Clinical
Oncology
(ASCO), a
European
Society for Medical
Oncology
(ESMO) e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

Oportuno consignar que
mesmo diante da conclusão técnica desfavorável pelo NAT, a atuação judicial não pode se limitar ao conteúdo estrito do laudo técnico, especialmente quando a realidade clínica do paciente evidencia risco de dano concreto.

A interpretação judicial deve levar em conta
o
risco de morte
e a
s consequências irreparáveis decorrentes da omissão estatal, neste caso, frente à piora significativa no quadro de saúde da agravante
mesmo tendo realizado
tratamento
previamente com métodos diversos, inclusive padronizado pelo SUS.

Relevante frisar que, em hipóteses excepcionais, como a presente, a prescrição médica devidamente fundamentada pode sim prevalecer sobre parecer técnico genérico, notadamente quando este se limita a responder quesitos padronizados e não avalia detidamente o caso concreto.

No que atine à incapacidade financeira, a parte agravada apresentou declaração de hipossuficiência, tendo o Juízo de origem deferido a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, constituindo presunção relativa de veracidade quanto à sua incapacidade financeira.

Registre-se que, embora o agravante alegue a existência de bens imóveis em nome da parte autora, não há elementos nos autos que demonstrem que tais bens poderiam ser convertidos em recursos financeiros suficientes para custear o tratamento de alto custo, sem comprometer a subsistência da paciente e de sua família.
Pelo contrário, em contrarrazões, o advogado informa que se trata de
“
documentos antigos de imóvel doado para usufruto ao requerente e demais pessoas que não comprovam absolutamente nada sua sobre sua renda
”
(Id 324551870)
.

Além disso, o elevado custo do medicamento postulado
evidencia
, por si só, a desproporção em relação à capacidade econômica da parte autora, reforçando a alegação de insuficiência. Conforme
informado
pelo NAT
, o Preço Médio de Venda ao Governo (PMVG) do
medicamento
é
de
R$ 13.436,36
(treze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos),
valor incompatível com a renda média de um cidadão brasileiro.

Destarte,
limita-se
o agravante
a alegações genéricas sobre eventual propriedade de imóvel, sem
o condão de retirar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
, tendo juntado declaração de imposto de renda ao feito originário.

Por

ta
is considerações
, havendo
laudo médico
atual e fundamentad
a
a necessidade de medicamento específico
, aliada à demonstração do risco à saúde da paciente, que inclusive
pode sobrevir a morte
, conforme documentos anexos, mostra-se presente o perigo de dano, bem como a probabilidade do direito.

Em relação aos pedidos subsidiários formulados pelo agravante, entendo que a limitação do preço ao teto previsto na Tabela CMED já está implícita na decisão agravada, uma vez que o fornecimento do medicamento pelo poder público deve observar os parâmetros legais de aquisição.

A imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses é medida razoável e compatível com a própria decisão
agravada, que determinou o fornecimento do medicamento pelo período inicial de 90 dias.

A realização de bloqueios judiciais e liberação de valores de maneira gradual é questão a ser analisada pelo juiz de primeiro grau, caso venha a ser necessária a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento da decisão.

Além disso, o prazo de cinco dias fixado na decisão agravada para o cumprimento da ordem judicial mostra-se razoável, considerando a urgência do caso e a possibilidade de aquisição direta do medicamento pelo Estado, mediante dispensa de licitação, nos termos da Lei 14.133/2021.

Por fim, cabe ressaltar que, embora o Estado alegue impacto orçamentário e necessidade de observância de procedimentos administrativos, o direito à saúde, especialmente em casos de risco à vida, deve prevalecer sobre questões burocráticas e financeiras.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, em situações excepcionais, como a do caso em análise, em que há risco à vida e ineficácia comprovada dos tratamentos disponíveis no SUS, o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamentos não
incorporados às políticas públicas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral.

No caso concreto, todos esses requisitos foram devidamente preenchidos, justificando a intervenção judicial para garantir o direito à saúde e à vida da
autora
.

Ante
todo
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025